Tribunal: TJSP
Processo: 1009701-30.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Adjudicação compulsória. Bem imóvel. Procedência. Irresignação recursal. Desacolhimento. Obrigação de adjudicar o bem expressamente assumida em instrumento particular de cessão de posição contratual de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Quitação do preço comprovada (art. 373, I, do CPC/2015). Cadeia sucessória entre os cedentes do compromisso comprovada. Transmissão dos direitos sobre o

Ementa:
Adjudicação compulsória. Bem imóvel. Procedência. Irresignação recursal. Desacolhimento. Obrigação de adjudicar o bem expressamente assumida em instrumento particular de cessão de posição contratual de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Quitação do preço comprovada (art. 373, I, do CPC/2015). Cadeia sucessória entre os cedentes do compromisso comprovada. Transmissão dos direitos sobre o imóvel que se dá no momento da morte do titular (saisine). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000176731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009701-30.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA, são apelados CICERA MARIA DANTAS e
JOSÉ CARLOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009701-30.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 28.125
Apelação no 1009701-30.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Ação: Adjudicação Compulsória
Apelante: Construtora Macedo Teles Ltda.
Apelados: Cicera Maria Dantas e outros
Adjudicação
compulsória.
Bem
imóvel.
Procedência.
Irresignação
recursal.
Desacolhimento. Obrigação de adjudicar o bem
expressamente
assumida
em
instrumento
particular de cessão de posição contratual de
compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Quitação do preço comprovada (art. 373, I, do
CPC/2015). Cadeia sucessória entre os cedentes do
compromisso
comprovada.
Transmissão
dos
direitos sobre o imóvel que se dá no momento da
morte do titular (saisine). Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 115/119) que julga
procedente a ação para condenar a ré a outorgar à autora a escritura
pública de compra e venda do imóvel constituído pelo Lote 19 da
Quadra 07 do loteamento “Parque Residencial Maria Zorita”,
matriculado sob o no 3.615, no Primeiro Oficial do Registro Imobiliário,
no prazo de dez dias, suprida ainda as demais anuências, pela
presente decisão, sob pena de se determinar o cumprimento mediante
às suas expensas, servido como título para o registro; apela a ré
vencida postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 122/134),
sustenta, que a apelada trouxe o documento de fls. 30/32 como
fundamento do pedido de adjudicação compulsória, sem a
comprovação da sucessão da Sra. Iraci dos Reis Fernandes que não
participou da referida transação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009701-30.2016.8.26.0576 -Voto no
3
Aduz que a apelada pretende a regularização
da propriedade pela via processual inadequada, uma vez que o
documento de fls. 30/32, além de não comprovar a sucessão da então
possuidora do imóvel Iraci dos Reis Fernandes, nenhum efeito produz
junto à loteadora, que não foi cientificada da transferência.
Ressai que o pedido de adjudicação é
impossível na via eleita, pois o aludido contrato não produziu efeito
sobre a titular do domínio que se pretende adjudicar.
Sustenta que é parte ilegítima da relação
processual pelo mesmo motivo acima exposto.
Assevera que não há como imputar obrigação
à apelante de outorgar a escritura definitiva do referido imóvel, pois
uma das pessoas a quem havia outorgado a quitação, na qualidade
de compradora, não participou do instrumento particular de
compromisso de compra e venda de fls. 30/32. Pede o provimento do
recurso.
Recurso preparado (fls. 135/136) e respondido
(fls. 147/155).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
158).
É o relatório.
Inconsistente o apelo.
Com efeito, marque-se que a adjudicação
compulsória é um instrumento processual colocado à disposição do
promitente comprador para suprir, através de decisão judicial, a
declaração de vontade do promitente vendedor, consistente na
outorga da escritura definitiva do imóvel.
Esta é a exegese que emana da norma do art.
1.418 do CC, verbis:
“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009701-30.2016.8.26.0576 -Voto no
4
real, pode exigir do promitente vendedor, ou de
terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a
outorga da escritura definitiva de compra e venda,
conforme o disposto no instrumento preliminar; e , se
houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do
imóvel.”
Na lição de Ricardo Arcoverde Credie, a
adjudicação compulsória pode ser definida como 'a ação pessoal que
pertine ao compromissário comprador, ou ao cessionário de seus direitos à
aquisição, ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel-que tenha
prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda e compra e se
omitiu quanto à escritura definitiva - tendente ao suprimento judicial desta
outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não
praticado' (CREDIE, Ricardo Arcoverde. Adj11dicação compulsória. 7. ed. São
Paulo, Malheiros, 1997).
Disso se depreende, como requisito lógico e
indispensável, que é imprescindível a prova da quitação integral do
preço.
De fato, a adjudicação compulsória nada mais
representa do que a consequência do pagamento efetivo do valor
combinado na venda e compra do imóvel, daí porque a prova
inequívoca da quitação conduz à procedência da ação.
As preliminares e o mérito se confundem,
motivo pelo qual serão abordados de forma única.
Na peculiaridade dos autos, verifica-se que em
26/06/2010, a autora, por meio de cessão de direitos (fls. 30/32),
adquiriu um Lote 19 da Quadra 07 do loteamento “Parque Residencial
Maria Zorita”, matriculado sob o no 3.615, no 1o Oficial do Registro de
Imóveis de São José do Rio Preto/SP, de Francisco Fernandes e de
seus, Antônio Carlos Fernandes, José Carlos Fernandes e Carlos
Roberto Fernandes, sucessores de sua genitora Iraci dos Reis
Fernandes, adquirente originária, que havia falecido em 20/07/2009
(fls. 33).
A apelante alega que não participou da cessão
dos direitos para os filhos da Sra. Iraci e que sua intervenção não fora
comprovada nos autos, razão pela qual não está obrigada a cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009701-30.2016.8.26.0576 -Voto no
5
que dispõe o instrumento contratual.
Com efeito, não vinga a tese trazida pelas
razões recursais, notadamente porque é consabido que a
transferência da propriedade se dá mortis causa, isto é, em razão da
abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil1), transmitindo-se a
herança de pleno de direito, a partir da morte de seu titular (saisine).
Além disso, o termo de quitação de fls. 35,
emitido pela própria apelante em favor da autora, comprova sua
inequívoca ciência à transferência dos direitos.
Noutro bordo, é certo que o pedido de
adjudicação compulsória independe de registro do compromisso de
venda e compra, conforme exegese da Súmula 239 do STJ, verbis:
Súmula 239 do STJ: “O direito à adjudicação
compulsória não se condiciona ao registro do
compromisso de compra e venda no cartório de
imóveis.”
Por fim, restou incontroversa a quitação da
cessão, conforme Termo de Quitação do Terreno expedido pela
apelante (fls. 35).
Tem-se, portanto, que houve o pagamento
integral do preço avençado para a venda do imóvel (fls. 35),
comprovada a cadeia sucessória dos direitos sobre o bem imóvel,
conforme fundamentou o magistrado sentenciante, verbis:
“Portanto, por meio dos contratos juntados, a autora
provou a cadeia de transferências do imóvel e as
quitações de seu preço. Além disso, a autora juntou o
Termo de Quitação do Terreno expedido pela pela
proprietária do imóvel, a corré Construtora Macedo
Teles Ltda. (fls.35), em nome dos cedentes dela à ela,
por meio do qual foi dada plena, geral e integral
quitação do débito referente ao imóvel” (fls. 118)
E era o quanto bastava à procedência do
1 “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009701-30.2016.8.26.0576 -Voto no
6
pedido.
Colhem-se, em casos assemelhados, os
seguintes precedentes deste E Tribunal de Justiça, verbis:
“Adjudicação compulsória. Ausência de registro do
contrato que não constitui óbice à adjudicação.
Inteligência da Súmula 239 do STJ. Prescrição da
pretensão de cobrança pela ré de eventual saldo
devedor Sentença de procedência mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007925-88.2014.8.26.0309; Relator (a): Maria Cláudia
Bedotti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 28/01/2020)
“APELAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Benefício
concedido
na
sentença. Recurso não conhecido nesse particular.
CARÊNCIA DE AÇÃO. Inocorrência. O direito à
adjudicação compulsória, quando exercido em face do
promitente vendedor, não se condiciona ao registro da
promessa de compra e venda. Inteligência da Súmula
239 do C. STJ e do Enunciado 95 da I Jornada de
Direito Civil do CJF. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
APELANTE
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
Desnecessidade. Processos não devem ser suspensos
nos termos do art. 18, "a", da Lei no 6.024/74, até a
formação do título executivo judicial. COMPETÊNCIA.
O foro competente para o ajuizamento da adjudicação
compulsória é o da situação da coisa. Art. 47 do
CPC/15. Súmula 110 do E. TJSP. Precedentes do C.
STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
Inexigência. Ação que deve ser intentada contra o
proprietário tabular dos imóveis, único que seria capaz
de outorgar a escritura. O fato de os bens terem sido
arrematados em hasta pública deve, se o caso, ser
discutido
em
ação
autônoma.
PRESCRIÇÃO.
Inocorrência. Direito potestativo, exercido por ação de
natureza constitutiva, que poderá ser realizado a
qualquer
tempo.
Precedentes
do
C.
STJ.
EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DEFINITIVO. Quitação
do preço incontroversa. Resistência injustificada da
promitente
vendedora
em
outorgar
a
escritura
definitiva. Preenchimento dos requisitos necessários à
adjudicação compulsória. Inteligência dos arts. 1.417 e
1.418
do
Código
Civil.
Sentença
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009701-30.2016.8.26.0576 -Voto no
7
SUCUMBÊNCIA.
Majoração
dos
honorários
advocatícios segundo as disposições do art. 85, §11,
do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.” (TJSP; Apelação Cível 1000610-
93.2016.8.26.0420;
Relator
(a): Rosangela
Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
de
Adjudicação
Compulsória.
Sentença
de
Procedência.
Inconformismo. Não acolhimento. Pedido de revogação
da assistência judiciária concedida aos Autores.
Descabimento. Inteligência do artigo 99, "caput" e
parágrafo 3o do Código de Processo Civil. Inexistência
de quaisquer elementos de prova a negarem a alegada
necessidade.
Obrigação
de
adjudicar
o
Bem
expressamente assumida em Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda. Quitação do preço
do Imóvel compromissado. Ausência de registro.
Irrelevância. Inteligência da Súmula no 239, do C.
Superior Tribunal de Justiça: "O direito à adjudicação
compulsória não se condiciona ao registro do
Compromisso de Compra e Venda no Cartório de
Imóveis". Sentença mantida. Ratificação nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0016146-
94.2012.8.26.0229;
Relator
(a): Penna
Machado;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro
de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
08/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
de
Adjudicação
Compulsória.
Sentença
de
Procedência.
Inconformismo. Não acolhimento. Pedido de revogação
da assistência judiciária concedida aos Autores.
Descabimento. Inteligência do artigo 99, "caput" e
parágrafo 3o do Código de Processo Civil. Inexistência
de quaisquer elementos de prova a negarem a alegada
necessidade.
Obrigação
de
adjudicar
o
Bem
expressamente assumida em Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda. Quitação do preço
do Imóvel compromissado. Ausência de registro.
Irrelevância. Inteligência da Súmula no 239, do C.
Superior Tribunal de Justiça: "O direito à adjudicação
compulsória não se condiciona ao registro do
Compromisso de Compra e Venda no Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009701-30.2016.8.26.0576 -Voto no
8
Imóveis". Sentença mantida. Ratificação nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0016146-
94.2012.8.26.0229;
Relator
(a): Penna
Machado;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro
de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
08/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
“Adjudicação compulsória. Ausência de registro do
compromisso de compra e venda. Irrelevância. Súmula
239 do STJ. Precedentes. Venda de imóvel de
ascendente a descendentes. Alegação de falta de
consentimento dos demais herdeiros. Prova dos autos
em sentido contrário. Comprovação do integral
pagamento do preço e consequente quitação. Preenchidos os requisitos essenciais da ação. Procedência da pretensão. Sentença mantida. Recursos improvidos.' (TJSP;

Apelação
Cível
1003074-41.2015.8.26.0577;
Relator
(a):
Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de
Registro: 05/04/2019)
Irretocável, pois, a r. sentença.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majorem-se os honorários sucumbenciais arbitrados na origem para
15% sobre o valor da causa atualizado, com correção a partir da
publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator